Tribunal: TJES
Processo: 5015539-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015539-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015539-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ - DRª PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DA COTA-PARTE. VALOR. INAPLICABILIDADE DO TETO DA RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012 À PARCELA DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, fixou os honorários periciais e determinou o adiantamento, pelo ente estatal, de sua cota-parte e daquela correspondente ao autor da ação, beneficiário da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos honorários periciais referente à cota-parte da Fazenda Pública está adstrito ao teto previsto na Resolução TJES nº 06/2012; e (ii) se o ente estatal está obrigado a adiantar os honorários periciais, tanto a sua cota-parte quanto a do beneficiário da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O teto de honorários periciais estabelecido na Resolução TJES nº 06/2012 aplica-se exclusivamente à parcela destinada a custear a perícia da parte beneficiária da justiça gratuita, não se estendendo à cota-parte de responsabilidade do próprio ente estatal, cuja capacidade financeira é presumida. 4. A Fazenda Pública, quando parte no processo, está sujeita ao adiantamento de sua cota-parte dos honorários do perito, nos termos da Súmula 232 do STJ e do art. 95 do CPC. 5. A regra de pagamento dos honorários somente após a entrega do laudo, prevista no art. 4º, § 1º, da Resolução TJES nº 06/2012, restringe-se à verba referente ao beneficiário da justiça gratuita, não alcançando a obrigação do Estado de adiantar a sua própria cota-parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, tão somente para determinar que o pagamento da cota-parte dos honorários referente ao beneficiário da justiça gratuita observe o rito previsto na Resolução TJES nº 06/2012, ocorrendo após a entrega do laudo. _________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95; Resolução TJES nº 06/2012, art. 4º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 232.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015539-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ - DRª PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (1) o valor fixado a título de honorários periciais, que o Agravante reputa excessivo e em desacordo com a normativa de regência; e (2) a obrigação de adiantamento da verba, imposta ao ente público.

Para o deslinde da questão, analiso separadamente as teses.

Do Valor dos Honorários Periciais

O Agravante defende a aplicação indistinta do teto previsto na Resolução TJES nº 06/2012 para a totalidade da verba honorária.

Contudo, a interpretação do ato normativo deve considerar sua finalidade. A referida resolução foi editada para viabilizar a realização de perícias em processos que envolvem partes beneficiárias da justiça gratuita, estabelecendo um mecanismo de custeio pelo Estado para garantir o acesso à justiça. Seu escopo é, portanto, remunerar o perito pelos serviços prestados à parte hipossuficiente.

Sem dúvidas, a norma não se destina a criar um benefício extensível ao ente estatal, cuja capacidade financeira é presumida. A cota-parte de responsabilidade do Estado, portanto, não se submete a essa limitação, devendo ser arbitrada pelo magistrado com base nos critérios ordinários de complexidade da causa, tempo exigido para a elaboração do laudo e especialização do profissional, em conformidade com o art. 95 do CPC.

Nesse mesmo sentido, este egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO VALOR . PAGAMENTO ADIANTADO PELO ENTE PÚBLICO. RATEIO ENTRE AS PARTES. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 91 E 95 DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ . RECURSO DESPROVIDO
.[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O valor fixado para os honorários periciais encontra-se em conformidade com os parâmetros indicados pela instrução de honorários da categoria, levando em consideração a complexidade da perícia, o número de quesitos apresentados e o trabalho a ser realizado, que inclui vistorias, estudos e deslocamentos. O Juízo de origem fundamenta adequadamente que o montante arbitrado é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando a análise técnica necessária para verificar os danos materiais decorrentes de obra pública .
A Resolução nº 232/2016 do CNJ não se aplica à cota parte dos honorários atribuíveis ao Ente Público, pois trata de hipóteses envolvendo beneficiários de gratuidade de justiça e perícias médicas custeadas por fundos públicos. O rateio da antecipação dos honorários periciais, quando requerido por ambas as partes, está em consonância com o artigo 95 do CPC, não havendo vedação à imposição do adiantamento ao Ente Público nos termos do artigo 91, caput, § 1.º e § 2.º, do CPC, desde que não haja comprovação da ausência de previsão orçamentária . A ausência de alegação ou comprovação de indisponibilidade orçamentária para custear a perícia pela Agravante torna possível exigir o adiantamento dos valores no momento processual presente.
A exigibilidade de contraprestação ao perito nomeado pelo Juízo fundamenta-se no princípio da razoabilidade, que impede a realização de perícia sem pagamento prévio, salvo comprovação de impossibilidade financeira pelo Ente Público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do trabalho a ser realizado, ainda que não estritamente vinculado às tabelas de categorias profissionais. Quando requerida a prova pericial por ambas as partes, o adiantamento dos honorários pode ser rateado entre elas, sendo exigível do Ente Público desde que não haja prova de indisponibilidade orçamentária.
A Resolução nº 232/2016 do CNJ não se aplica à cota parte dos honorários atribuíveis ao Ente Público e não impede a antecipação de honorários periciais por ele fora dessas hipóteses.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 91, caput, §§ 1.º e 2.º; 95. Resolução nº 232/2016 do CNJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008307-87.2022.8.08 .0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2022 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50024067020248080000, Relator.: DES. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 24/02/2025)

A decisão agravada, nesse ponto, observou corretamente tal distinção, ao cindir o cálculo e aplicar o teto da resolução apenas à fração correspondente ao custeio da prova em favor do autor hipossuficiente, determinando que a cota-parte do próprio Estado Agravante correspondesse ao valor real do serviço.

Segundo se depreende dos autos, o valor global de R$ 6.000,00 foi fixado considerando a alta complexidade do quadro clínico do paciente (paralisia cerebral quadriplégica espástica) e a necessidade de uma análise minuciosa sobre a estrutura de
home care
.

Assim, a fixação da cota-parte do Estado com base nesse valor, e não no teto da resolução, mostra-se adequada e razoável, não havendo reparo a ser feito.

Do Adiantamento dos Honorários Periciais

Noutro viés, o Agravante se insurge contra a ordem de adiantamento de sua cota-parte, argumentando que a Resolução nº 06/2012-TJES prevê o pagamento apenas ao final, após a entrega do laudo.

A matéria concernente ao adiantamento de honorários pela Fazenda Pública encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 232, que dispõe: "
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito
".

O dever de adiantar a remuneração do perito visa garantir que o profissional, auxiliar essencial à justiça, não seja compelido a trabalhar gratuitamente ou a aguardar o moroso desfecho do processo para ser remunerado.

A regra prevista no art. 4º da Resolução TJES nº 06/2012, que condiciona o pagamento à entrega do laudo, aplica-se especificamente à verba destinada a custear a perícia do beneficiário da justiça gratuita. Não há como estender essa regra de pagamento postergado à cota-parte de responsabilidade do próprio ente estatal, sob pena de contrariar o disposto na Súmula 232/STJ e no art. 95 do CPC.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao determinar que o Estado adiante sua própria cota-parte, o que poderá, todavia, ser escusado somente se comprovada a ausência de previsão orçamentária (Art. 91, § 2º, CPC).

Contudo, assiste razão ao Agravante no que tange à impossibilidade de adiantamento da parcela referente ao beneficiário da justiça gratuita. Conforme já delineado na decisão liminar de ID 16043109, o pagamento desta verba específica deve, por expressa disposição do art. 4º, § 1º, da Resolução TJES nº 06/2012, ocorrer somente ao final, após a efetiva entrega do laudo pericial.

Ressalta-se, inclusive, que tanto o Agravado, em suas contrarrazões (ID 16171145), quanto a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16387872), concordaram com a manutenção da decisão liminar neste particular, anuindo que a parcela dos honorários referente à gratuidade de justiça seja paga somente ao final.

Assim, embora as teses principais do recurso não prosperem, a decisão agravada deve ser mantida com a ressalva já efetuada em sede liminar.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a r. decisão agravada, tão somente para determinar que o pagamento da cota-parte dos honorários referente ao beneficiário da justiça gratuita observe o rito previsto na Resolução TJES nº 06/2012, ocorrendo após a entrega do laudo, conforme já adiantado na decisão liminar de ID 16043109. No mais, mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.